Tribunal: TJES
Processo: 5005884-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005884-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RENATO REGIS GARCIA FRIGERIO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – maio 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida em ID 2940558, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo parcialmente o pedido, via de consequência, determino o cancelamento dos débitos imputados ao requerente. Exclua o seu nome dos bancos de dados de constrição de crédito, na oportunidade, determino seja oficiado ao SPC/SERASA para tanto. Fica o requerido obstado de promover novas cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio. Cancele a conta bancária, também imputada ao requerente, bem como, cancele o cartão de crédito que teve origem na mesma conta. Condeno, ainda, o réu a pagar R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir desta data.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável praticado, porquanto teria agido no exercício regular do direito em negativar o nome do autor e, alternativamente, mitigação do valor da indenização.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA CARENCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo recorrente de que o BANCO DO BRASIL não cometeu nenhuma ilegalidade, pois, é questão que deve ser analisada no mérito, se houve ou não cobrança ilegal, sendo, portanto, insuficiente a ensejar a extinção do feito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o autor imputa falha ao requerido, narrativa que o coloca como titular na relação hipotética afirmada. Ademais, o que se discute nos presentes autos são as cobranças ilegais realizadas pelo Banco recorrente, portanto, parte legítima.

DA MULTA

A r. sentença em sua parte dispositiva deixa claro que
“Fica o requerido obstado de promover novas cobranças,
sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio
”
. Desta forma é nítido que não houve em nenhum momento fixação de multa diária. Neste interim pleitear a reforma da sentença, para o fim de excluir o valor da multa ora fixada, como demonstrado, ou fixar um teto para o valor da multa, como medida de justiça, é indevido no presente momento, já que não houve condenação em multa no 1º grau.

DO MÉRITO

Trata-se de procedimento especial cível proposto por Renato Regis Garcia Frigerio, em síntese, que é barbeiro, e um antigo cliente do autor de nome Jeferson, informou que seu amigo era gerente do Banco do Brasil S.A, ora réu, e conseguiria abrir uma conta BB Estilo para ele, foi então, que dirigiu-se a agência do BB Estilo - Ag 5610-3 para assinar uma proposta de abertura de conta, e dias depois recebeu um cartão poupança, contudo, o Sr. Jeferson lhe informou que somente foi concedido a conta-poupança, pois não possuía o perfil do produto conta corrente Estilo. Esclarece o autor que recebeu em sua residência uma apólice individual de seguro, o que causou estranheza, e tempos depois recebeu um telefonema do banco réu questionando se teria feitos compras em São Paulo, o que respondeu negativamente, e informou que sequer possuía cartão de crédito com o banco e que somente tinha o cartão poupança, que afirma jamais ter movimentado. Em março/2022, desejando abrir sua própria barbearia, o autor foi surpreendido com a negativação de seu nome pelo banco réu, que reputa ser indevida. Ao contactar a agência do réu, o autor expôs toda situação e o atendente comparou a identidade do autor com o rosto captado pelos terminais de autoatendimento no ato dos saques, sendo de imediato constatado que os saques foram feitos pelo antigo cliente de nome Jeferson. Assim, pediu a suspensão da negativação de seu nome, a suspensão da cobrança indevida e o pagamento de indenização por danos morais. O réu, por sua vez, alegou que o cliente aderiu a proposta de abertura de conta, autorizando a efetivar quaisquer operações ou transações pelo cliente, tendo as transações feitas em terminal de autoatendimento, com uso do cartão do cliente e com confirmação de senha. Com isso, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor foi surpreendido com a informação de que seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, sem que possuísse débitos, o que teria o impedido de abrir sua própria barbearia em março de 2022, pelo que postulou declaração de inexibilidade de débito e relação jurídica relacionada aos contratos impugnados, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
convém ressaltar que em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos dos contratos celebrados a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas.

Aliás, recorrente não só deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também contesta os fatos alegados pela autora de forma genérica, atendo-se a dizer que a demandante usufruiu dos serviços e deve efetuar o pagamento da contraprestação.

Desse modo, diante da ausência de comprovação inequívoca da celebração dos contratos, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de relação jurídica e inexibilidade do débito negativado, reconhecida a ocorrência de negativações indevidas.

Em relação aos danos morais reconhecidos, verifica-se do extrato do SERASA, que a recorrente promoveu negativação indevida, de modo que se reconhece a existência de negativações indevidas, pois não justificadas.

Dessa forma, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida (negativação, protesto, inclusão em dívida ativa) por violação à honra objetiva do consumidor, que passa, indevidamente, à qualidade de mau pagador, possuindo capacidade de impedir novas relações negociais, caso dos autos, já que o requerente alegou ter sido impedido de contratar perante supermercado terceiro,
pelo que se entende adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais),
quantia capaz de reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando acerca da gravidade da conduta (seis negativações indevidas), a extensão do dano (impedimento de contratar) e a capacidade econômica das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...)
04. O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ. APL nº 00222012720188190203. Rel.: SÉRGIO SEABRA VARELLA. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05/02/2020. Grifamos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UN NIME. (...) 02.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de devedores acarreta ofensa aos direitos de personalidade.
Para que a inclusão do nome e do CPF seja admitida, é preciso que haja legitimidade do débito e comunicação prévia. 03.
Indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00
, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 04. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-PE – AC nº 5364914. Rel.: Stenio José de Sousa Neiva Coelho. 2ª Câmara Cível. Publicado em 11/11/2019. Grifo Nosso).

Em casos como o dos autos, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, os danos morais decorrem do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo Autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp 717017/PE).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

O SR.
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB
- Voto no mesmo sentido.

O SR.
JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
-
Em que pese o respeito ao entendimento do exmo. juiz relator, entendo por divergir tão somente em relação ao
quantum
indenizatório fixado, por entender razoável, justo e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), haja vista essa ser a condenação padrão no entendimento deste magistrado.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)